Tribunal: TJSP
Processo: 1000576-27.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Ação movida por correntista de instituição financeira, que ao se dirigir a caixa eletrônico localizado no interior de supermercado, foi ludibriado pela atuação de terceiros que aplicaram o golpe da troca de cartões. Valores sacados de sua conta e transações feitas através do cartão de crédito. Restituição daqueles. Transações via cartão de

Ementa:
Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório. Ação movida por correntista de instituição financeira, que ao se dirigir a caixa eletrônico localizado no interior de supermercado, foi ludibriado pela atuação de terceiros que aplicaram o golpe da troca de cartões. Valores sacados de sua conta e transações feitas através do cartão de crédito. Restituição daqueles. Transações via cartão de crédito não estornadas. Sentença de procedência em parte. Restituição de valores e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Irresignação das partes. Acolhimento do apelo do autor para majorar a indenização para R$ 10.000,00, aquém do pretendido. Conduta contraditória do réu. Golpe que não se controverte. Comunicação que deveria ensejar a adoção de procedimentos de segurança visando impedir novas transações fraudulentas. Falha de segurança no serviço prestado. O fato de o caixa eletrônico estar fora de agência não isenta o Banco de responsabilidade. Risco da atividade. Fortuito interno. Súmula no 479 do STJ. Precedentes inclusive desta Câmara. Situação que extrapola o mero aborrecimento. Recurso do autor parcialmente provido e desprovido o recurso do réu.